Tribunal: TJDFT
Processo: 0740298-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão em que o juízo determinou à requerente, ora agravante, o depósito judicial do produto da venda de bem do curatelado. Equivocadamente, a recorrente incluiu o próprio curatelado como agravado, no entanto ele não é parte nos autos principais. Desta forma, retifique-se a autuação para excluir FRANCISCO CARLOS CAETANO DOS SANTOS do polo passivo, e anote-se a intervenção do MINISTÉRIO PÚBLICO. Após, comunique-se ao juízo de origem a interposição do recurso. Dispensadas informações. Colha-se a manifestação da douta Procuradoria de Justiça e tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 24 de fevereiro de 2022. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403